Tribunal: TJBA
Processo: 0535727-57.2014.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0535727-57.2014.8.05.0001.3.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: FERREIRA FERRAZ INCORPORACOES LTDA

Advogado(s)
:
ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR registrado(a) civilmente como ZUREL DE QUEIROZ CUNHA JUNIOR, AMON DE MATOS JATOBA

ESPÓLIO: ELUZIA ELENA GUIMARAES CORDEIRO

Advogado(s)
:
RAIMUNDO LEONARDO BOTELHO COSTA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CONTRA
DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO E
SPECIAL
.

TEMA 938, DO STJ
.
COMISSÃO DE CORRETAGEM. TRANSFERÊNCIA AO PROMITENTE-COMPRADOR. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA.

CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO COMBATIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, convém salientar que o presente agravo deve se restringir a averiguar a existência de similitude fática entre a matéria cujo seguimento foi negado e os paradigmas aplicados, sendo incabível o presente recurso contra questão eventualmente inadmitida. Feito tal esclarecimento, diante da interposição do presente Agravo Interno, levo a apreciação da questão ao Colegiado.

2. A decisão recorrida foi proferida com fundamento no quanto decidido pelo STJ, no Tema 938, item “ii”, segundo o qual é válida a “cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”.

3. Constatada a conformidade entre a decisão recorrida e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo (Tema 938), imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

4. Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº
0535727-57.2014.8.05.0001.3
, em que figuram como parte Agravante
FERREIRA FERRAZ INCORPORACOES LTDA
, e como parte Agravada,
ELUZIA ELENA GUIMARAES CORDEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamentos, em
NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .